Tribunal: TCU
Processo: 040.342/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, determinação contida no Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário, proferido no TC 019.718/2018-7

Inteiro teor:
Acórdão 12137/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial (TCE) instaurada em razão da determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 2758/2020-TCU-Plenário , de apuração do débito decorrente do pagamento de honorários advocatícios com recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo município de Apodi/RN; Considerando que, por intermédio da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, o STF decidiu que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundef; Considerando que, na esteira do decidido pelo STF, o TCU passou a consentir pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); Considerando que, ao reexaminar o processo à luz do decidido na ADPF 528, a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após diligência ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, estimou os juros moratórios incidentes sobre os precatórios devidos pela União em valores superiores aos dos honorários advocatícios pagos pelo município; Considerando a citação solidária dos responsáveis; Considerando que, de acordo a posição manifestada pelo STF no julgamento da ADPF 528, os juros de mora advindos dos precatórios do Fundef não integram aquele fundo, pertencendo, em vez disso, ao município vencedor da ação judicial, o que afasta a competência deste Tribunal para fiscalizar sua aplicação; Considerando que, na sessão plenária de 19/7/2023, por intermédio do Acórdão 1492/2023-TCU-Plenário , o TCU deliberou por tornar insubsistente, de ofício, o subitem 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , que determinou a constituição de diversas TCEs e a citação de gestores e dos escritórios pagos com recursos oriundos precatórios do Fundeb; Considerando que, ao examinar TCEs que versavam sobre pagamento de precatórios com recursos do Fundeb, esta Corte proferiu inúmeras deliberações arquivando os respectivos processos, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, a exemplo dos Acórdãos 10.387/2022 e 1.129/2023, ambos da 1a Câmara, e 684/2023 e 884/2023, ambos do Plenário; Considerando que as circunstâncias do caso ora apreciado apresentam similaridade com as das numerosas TCEs arquivadas após citações, em reconhecimento à prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, na medida em que, em ambas as situações, a conclusão de ausência de dano e o subsequente arquivamento decorreu de entendimentos firmados pelo STF; Considerando que a AudTCE concluiu, à luz dos critérios estabelecidos pelo STF na ADPF 528, que a utilização de recursos de precatórios do Fundef para pagamento de honorários advocatícios não configurou prejuízo ao Erário e propôs arquivamento dos autos em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU se manifestou de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica; e Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.342/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Macedo Dantas & Ramalho Advocacia (06.337.074/0001-02); Maria Goreti da Silveira Pinto (XXX.340.884-XX); Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90). 1.2. Entidade: Município de Apodi/RN. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Karina Pedrosa de Carvalho (35.280/OAB-PE), Fernando Mendes de Freitas Filho (17.232/OAB-PE) e outros; Felipe Macedo Dantas (6.295/OAB-RN); Kleber Smith da Silveira Pinto (7313/OAB-RN. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.